Tribunal: TJDFT
Processo: 0711700-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA ENFERMA E FILHOS MENORES DE 12 ANOS. ALEGADA NECESSIDADE DA PRESENÇA NO LAR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a concessão da prisão domiciliar humanitária ao agravante, filho de mãe enferma e pai de dois filhos menores de 12 anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, o recolhimento em residência particular é concedido apenas aos beneficiários do regime aberto, quando se tratar de: a) condenado maior de 70 anos; b) condenado acometido de doença grave; c) condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; ou d) condenada gestante.
4. Excepcionalmente, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o benefício a condenados em regime semiaberto ou fechado, desde que as circunstâncias do caso concreto evidenciem a imprescindibilidade da medida como garantia da dignidade da pessoa humana ou como instrumento de proteção à maternidade e à infância.
5. Embora demonstrado que o recorrente possui mãe enferma, que demanda acompanhamento especial, além de dois filhos menores de 12 anos, é inviável o acolhimento da pretensão se os elementos carreados aos autos não revelam ser estritamente necessária a presença do agravante.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 538.597/DF, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. Convocado do TJ/PE), 5a Turma, j. 5/12/2019; AgRg no HC 837.765/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 20/5/2024.